Tribunal: TJMT
Processo: 0012175-15.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198)0012175-15.2015.8.11.0003
APELANTE: DORALINA DE SOUZA SILVA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida em ação cujo pleito é a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor -URV.
Da análise dos autos verifica-se que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, motivo pelo qual se enquadra nos requisitos para ser processado e julgado pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme as regras estabelecidas na Resolução n. 04/2014 e o disposto no art. 2o da Lei Federal n. 12.153/2009.
Outrossim, a questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
Com essas considerações, declínio da competência e determino a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Decorrido o prazo recursal, proceda-se a remessa.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora